Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS, VENCIMENTOS, SOLDOS E PROVENTOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que são impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
3. Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o atual Código de Processo Civil deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, sendo que o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável".
4. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos soldos, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.